Tribunal: TJBA
Processo: 0008488-43.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0008488-43.2011.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: NORMA LUCIA ANDRADE DE OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
BRUNA LIVIA GUIMARAES REBELLO FERRO

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
JULIANO RICARDO SCHMITT

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE APELAÇÃO. INTERPOSIÇÃO CONTRA DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. ERRO GROSSEIRO. ART. 1.001 DO CPC. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno
na Apelação
Cível nº 0008488-43.2011.8.05.0001
, em que figuram como Agravantes o
ESPÓLIO DE MARIA AMÉLIA DOS SANTOS ANDRADE e OUTRA
e como Agravado o
ITA
Ú
UNIBANCO S.A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno
, nos termos do voto do relator e conforme o
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador/BA, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça